Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a decisão que determinou a execução provisória da pena de 12 (doze) anos de reclusão imposta ao paciente, condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2.o, inciso I, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal (homicídio doloso qualificado pelo motivo torpe, na forma de participação), com fundamento no Tema de Repercussão Geral n. 1.068 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.235.340/SC).
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, especificamente: (i) se o Tema 1.068 do STF pode ser aplicado a fatos ocorridos antes de seu julgamento; e (ii) se estão presentes os requisitos para suspensão excepcional da execução provisória.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, tratando-se de precedente vinculante a ser observado por todos os juízes e tribunais.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 1.068 constitui mera interpretação de norma constitucional, e não inovação legislativa, o que afasta a incidência do princípio da irretroatividade da norma mais gravosa, sendo aplicável a todos os julgamentos realizados após sua fixação, independentemente da data do fato.
5. A pendência de agravo em recurso extraordinário não suspende automaticamente a execução provisória decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, que somente pode ser obstada mediante decisão expressa do Supremo Tribunal Federal.
6. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri constitui a regra, somente podendo ser suspensa em situações excepcionais, como indícios de nulidade ou condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses não verificadas no caso.
7. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, família constituída e ausência de descumprimento de determinações judiciais, não impedem a execução provisória da pena, cuja natureza jurídica difere da prisão preventiva, fundando-se na soberania dos veredictos.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.